Tribunal: TJDFT
Processo: 0722290-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722290-27.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANA MEIRA MONTEIRO EMBARGADO: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CRISTIANA MEIRA MONTEIRO. Diante dos efeitos modificativos requeridos pelos Embargantes, intime-se o Embargado, TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS, para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, retornem-me conclusões para análise do recurso. Publique-se e intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator